Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE NATUREZA COLETIVA E DE COMPROMISSOS FINANCEIROS JÁ QUITADOS PERANTE TERCEIROS. SOMATÓRIO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPÕEM A RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. ABUSIVIDADE. ARTIGO 51, IV, XV E §1o DO CDC. VALOR DO SERVIÇO OFERTADO INCLUÍDO OS RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO CONSUMIDOR OS RISCOS DA ATIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a extinção do vínculo contratual entre as partes relativo às solenidades de formatura, reconhecendo a abusividade da cláusula 7o §2o do contrato, bem como para reduzir o valor da cláusula penal fixada de 20% para 10%, com a consequente legitimidade da retenção pela parte ré de R$ 721,46 a título de 10% do valor contratual, e ainda para condená-la a devolver para a parte autora o valor de R$ 4.391,99, além de determinar que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos. Em seu recurso, sustenta que a parte autora solicitou o cancelamento do contrato quando faltavam apenas 2 meses para os eventos de formatura, quando todas as despesas já haviam sido pagas (o que é denominado pela parte ré como “compromissos financeiros”). Assim, ressalta que apenas administra o dinheiro da comissão de formatura, e que foi oportunizado à parte autora a dilação do pagamento do valor devido, eis que os eventos foram adiados por conta da atual pandemia. Ainda, salienta que o contrato teve por objeto a execução coletiva dos eventos de formatura, sendo a parte ré foi contratada pela comissão de formatura para a realização do evento de caráter coletivo, razão pela qual a restituição de valores acarretará prejuízos aos demais formandos. Desse modo, sustenta a regularidade da cláusula 7a do contrato, cujo teor estipula que em caso de cancelamento pelo formando admite-se a retenção dos valores relativos a “compromissos financeiros”, taxa de administração financeira e multa equivalente a 20% do valor total do contrato. Assim, salienta que a parte autora havia pago R$ 5.113,45, mas que os “compromissos financeiros”, ou seja, os valores já quitados junto aos contratados para o evento, alcançavam R$ 5.680,50 por formando, razão pela qual não é devido qualquer valor a título de restituição. Subsidiariamente, pleiteia a retenção de, pelo menos, 50% dos valores decorrentes dos compromissos financeiros, além da manutenção dos 10% a título de multa contratual fixado na sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20964793-20694796). Contrarrazões apresentadas (ID 20964801).

III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. De início, pontue-se que não obstante a tese da parte ré de que apenas promove a administração dos valores que pertencem à comissão de formatura, destaca-se que a própria ré esclarece que, após calcular os recursos necessários para pagamento dos fornecedores e prestadores de serviços, estes seriam arrecadados diretamente pela própria parte ré, mediante a formalização de contratos individuais, de natureza acessória ao contrato principal de prestação de serviço para a turma (ID 20964792, pág. 13/14). Desse modo, não há que se falar em mera administração de valores de terceiros, visto que a parte ré fixou quanto seria devido por cada formando, sendo evidente que a quantia determinada inclui valores relativos a sua margem de lucro decorrente da atividade empresarial.

V. Ainda, a alegação de que foi oportunizado à parte autora uma nova proposta com menos convites para o baile de formatura, além da dilação do prazo para o pagamento dos valores necessários para participar na formatura face o adiamento do evento decorrente da pandemia é indiferente para o pedido nos autos, uma vez que o contratante pretende a extinção do vínculo contratual, além de questionar a abusividade das cláusulas contratuais.

VI. Constata-se que após o pedido da parte autora formulado junto a parte ré em janeiro de 2020 para a rescisão do contrato relativo a prestação de serviços de formatura, foi-lhe informado que já havia realizado o pagamento de R$ 5.113,45 do valor total do contrato de R$ 7.214,60 mas que, diante das cláusulas contratuais relativas a multa rescisória de 20%; despesas administrativas/bancárias; e compromissos financeiros, em caso de cancelamento não receberia qualquer restituição, além de remanescer a obrigação em realizar o pagamento de R$ 2.144,97 (ID 20964383, págs. 8-10). Desse modo, é possível apurar que, mediante os termos contratuais, em caso de cancelamento a parte autora precisaria pagar quantia acima do valor integral para participar da formatura, ou seja, R$ 7.258,42 (R$ 5.113,45 acrescido de R$ 2.144,97), sem receber qualquer restituição. Para tanto, sustenta a parte ré que a retenção devida a título de cancelamento no total de R$ 7.258,42 equivale a multa rescisória de 20% (R$ 1.442,92), despesas administrativas/bancárias (R$ 135,00) e compromissos financeiros (R$ 5.680,50).

VII. Todavia, ainda que sustente que o pedido de rescisão contratual foi formulado apenas cerca de 2 meses antes da data prevista para o evento, destaca-se que a cobrança equivalente a integralidade do valor do contrato em caso de cancelamento possui caráter abusivo, face colocar o consumidor em desvantagem exagerada e excessivamente onerosa, sendo nula de pleno direito a teor do que dispõe o artigo 51, IV e §1o do CDC. Inclusive, a retenção integral do pactuado equivaleria, por meios indiretos, em impor limitação do direito da parte consumidora em rescindir o contrato, uma vez que face a imposição de precisar quitar quantia acima do integral apenas para pedir o cancelamento é certo que o consumidor decidiria por participar da formatura, uma vez que teria custo similar.

VIII. Importante assinalar que a alegação de que o contrato decorrente de evento de execução coletiva, sendo que o valor individual teria sido estipulado com fulcro no número de contratantes, não é suficiente para afastar a abusividade da cláusula 7a §2o do contrato firmado entre as partes (ID 20964383, págs. 4/5), tampouco a tese de que já realizou o pagamento dos fornecedores, o que denomina de “compromissos financeiros”, e que não poderia ser restituído. Isso porque decorre da atividade empresarial da parte ré o risco da atividade, razão pela qual ao estipular o valor individual a ser pago por cada formando já efetua o cálculo amparado nos riscos da atividade, estando ciente de que alguns formandos poderão aderir ao evento em data próxima à sua realização, bem como que uma parcela dos contratantes solicitará a rescisão contratual. Ainda, é evidente que, ciente dos riscos da sua atividade, a parte ré poderia, caso desejasse, formular contratos com os prestadores de serviços (e demais obrigações contratuais perante terceiros) negociando a cláusula de valor com variante a ser apurada conforme o exato número de formandos no dia do evento. Trata-se de opção negocial que poderia ser efetivada pela parte ré junto a terceiros, sendo-lhe também possível optar naquela negociação com terceiros pela via oposta, ou seja, já entabulando um valor fixo e ciente de que, no momento do evento, o número de formandos poderia ser superior ou inferior ao previamente estimado. Desse modo, apesar da tese do contrato de execução de natureza coletiva, reitera-se que o total devido relativo aos serviços de formatura foi efetuado com fulcro em valores individuais a serem pagos por cada formando conforme calculados pela parte ré, bem como que os alegados “compromissos financeiros” foram amparados em contratos realizados com terceiros conforme valores e risco da atividade que devem ser previamente calculados pela empresa prestadora de serviços de formatura. Assim, pretender impor ao consumidor o pagamento das despesas relativas ao “compromisso financeiro” configura pretensão do fornecedor em se eximir do risco econômico da sua atividade, quando deveria fixar o preço para a realização da formatura já incluindo tais riscos, sendo direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (artigo 6o, V, do CDC), o que reforça a nulidade da cláusula, por também estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (artigo 51, XV, do CDC).

IX. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Em relações de consumo, com maior razão se justifica a redução da cláusula penal quando esta se revele excessiva, pois o art. 51, IV, do CDC reputa nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Portanto, ainda que efetuado o pedido de cancelamento cerca de dois meses antes do evento, constata-se a abusividade da cláusula 7a §2o do contrato firmado entre as partes (ID 20964383, págs. 4/5), bem como a razoabilidade na redução equitativa da cláusula penal fixada pelo juízo de origem para 10% do valor contratual, estando em conformidade com a previsão do artigo 413 do Código Civil. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a exclusão da retenção dos valores relativos a compromissos financeiros e taxas administrativas financeiras, bem como que reduziu o valor da cláusula penal de 20% para 10% do valor total do contrato, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. Em consequência, e conforme os fundamentos expostos, também não prospera o pedido subsidiário para a retenção de 50% dos valores decorrentes de “compromissos financeiros”.

X. Enfim, não obstante a parte ré colacionar algumas decisões, destaca-se que a mais recente posição desta E. Turma Recursal ressaltou a abusividade da cláusula contratual em análise em precedente envolvendo a mesma empresa. Neste sentido: (Acórdão 1197263, 07147947720188070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.